Tribunal: STF
Processo: ARE 1563662
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Honorários sucumbenciais. Prequestionamento. Enunciado nº 282 da Súmula do STF. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, que teve a pretensão de recebimento de benefício alimentação reconhecida como fulminada pela prescrição.



    2. O recorrente alega violação dos arts. 3º, incs.I e IV; 5º, caput, incs. XXXV e LXXIV; e 37, caput, da Constituição da República, argumentando que a aplicação do Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar os honorários sucumbenciais, gerou valores desproporcionais, razão pela qual pleiteia a fixação por equidade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de fixação de honorários sucumbenciais por equidade foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, condição para o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A pretensão recursal não merece acolhida, pois a discussão sobre a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade não foi suscitada na apelação, configurando ausência de prequestionamento.



    5. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de provocar o debate sobre a questão não supre o requisito do prequestionamento, sendo inservível para reconhecer a matéria como decidida, conforme entendimento consolidado no enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de “cumprimento individual de sentença coletiva deriva de ação originária em trâmite sob o n. 0001096-21.1999.8.07.0000, de origem da c. 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996” (e-doc. 9, p. 1).



    2. O Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconheceu que o direito buscado estava fulminado pela prescrição e condenou a parte exequente ao pagamento pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, incs. I a V, do Código de Processo Civil (e-doc. 9). 



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença, na forma assim ementada:



    “APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 



2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 16).



    4. Opostos embargos de declaração, esses foram desprovidos. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 



    2. É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum. 



    3. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. 



    4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.“ (e-doc. 23).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “que a decisão hostilizada violou e/ou negou vigência, aos artigos 3º, I e IV; 5, caput, XXXV, LXXIV E 37 Caput; todos da CF/1988, bem como o entendimento do próprio STF” (e-doc. 5, p. 5). 



    5.1. Alega que “a aplicação indiscriminada da tese fixada no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos pelo E. STJ viola os megavalores e princípios constitucionais, na medida em que cria distorções como a tratada no caso concreto” (e-doc. 27, p. 9). 



    5.2. Compreende que “o raciocínio de que o julgamento do Tema 1.076, não impossibilita que haja a profunda analise de cada caso com a devida aplicação do direito em relação as verbas sucumbências, havendo que se observar primordialmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade no momento da fixação dos referidos valores” (e-doc. 27, p. 14). 



    5.3. Pede a reforma do acórdão do TJDFT, reconhecendo-se a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.



    6. O recurso foi inadmitido (e-doc. 34), e o recorrente apresentou agravo (e-doc. 37).



    7. No STF, em despacho da Presidência, atendendo aos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem em face do Recurso Extraordinário nº 1.412.069-RG/PR (Tema RG nº 1.255) (e-doc. 155).



    8. No TJDFT, a Presidência proferiu despacho assim motivado:



    “(...) Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que, nos autos, a tese referente à fixação de honorários por equidade não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, caracterizando, assim, a ausência de prequestionamento. 



    Com efeito, o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, consignou que “a discussão sobre fixação honorários sucumbenciais por equidade não foi aduzido pelo embargante no momento da apelação, razão pela qual não é cabível, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil” (ID 54613528). 



    Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.255.” (e-doc. 158, p. 3).



    9. Recebidos no STF, os autos foram a mim distribuídos (e-doc. 162).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    11. Para melhor exame, transcrevo trecho dos fundamentos do acórdão dos embargos de declaração:



    “(...) No caso em apreço e em sede da apelação os embargantes não fizeram menção acerca da apreciação da matéria referente aos honorários por equidade. 



    No entanto, nos embargos de declaração, o suplicante apresentou fundamento completamente dissociado da matéria abordada no recurso, qual seja: ‘necessidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. 



    2 Por fim, e ainda subsidiariamente, requer a aclaração da sentença para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade.’ 



    A discussão sobre fixação honorários sucumbenciais por equidade não foi aduzido pelo embargante no momento da apelação, razão pela qual não é cabível, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 



    É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum. 



    A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. 



    A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 



    Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir vício ou conflitos entre as teses alegadas pelos contendedores ou outras questões externas ao julgado (STJ/EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011; EDcl nos EAg 1159897/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011; AgRg no AgRg no Ag 864.117/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). 



    Neste caso, é forçoso o reconhecimento da inovação recursal, com a violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não há vício a ser sanado. 



    Desse modo, conclui-se que não houve omissão. 



    Por outro lado, cabia ao Colegiado se referir ou invocar os dispositivos que entendeu aplicáveis aos fatos sub judice, por força dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia.



    Por via de consequência, não lhe era devido dizer por que deixou de aplicar esse ou aquele preceito normativo, ainda que tenha que enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que capazes de infirmar as conclusões do julgamento. 



    Foi dentro desse regramento processual que o julgamento transcorreu. Mas se para tanto não atendeu o interesse ou expectativa de um dos contendedores, nem por isso haveria omissão, contradição ou obscuridade. 



    Não há razão para acolhimento dos embargos para fim de prequestionamento, uma vez que esse precisaria ser uma decorrência lógica da correção do vício subsistente (AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017). 



    Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e NEGO-LHES PROVIMENTO.” (e-doc. 23, p. 7-8). 



    12. O recurso extraordinário articula-se com precedentes recentes do STF que flexibilizam a aplicação do CPC em causas de valor expressivamente elevado e de debate exclusivamente jurídico, defendendo que a sentença e o acórdão teriam aplicado critérios desproporcionais.



    13. Ocorre, entretanto, que a discussão acerca da possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, em vez da aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não foi objeto de discussão na apelação. Em assim sendo, deve-se aplicar ao caso a compreensão do Plenário da Corte: “Assim, como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, a oposição dos embargos de declaração com a finalidade de provocar tal debate, é inservível para se reconhecer a matéria como causa decidida, viabilizadora da abertura da instância extraordinária” (ARE nº 790.511-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19/03/2015, p. 15/04/2015). 



    14. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento.



    III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior.



    IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias.



    V – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.457.915-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/02/2024, p. 29/02/2024). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL. PENA DE PERDIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE, RAZOABILIDADE, INSIGNIFICÂNCIA, NÃO CONFISCO. BIS IN IDEM, DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO.



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF. 



    2. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 10.833/2003 e Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.252.292-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 16/11/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão. Incidência da Súmula 283 do STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 790.511-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 15/04/2015).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator